Tribunal: TJMT
Processo: 1014774-30.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014774-30.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), ANDREIA APARECIDA DE LIMA - CPF: 970.713.901-34 (AGRAVANTE), TATIANA MONTEIRO COSTA E SILVA - CPF: 780.994.201-87 (ADVOGADO), ARY LEITE DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 831.243.301-53 (AGRAVADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), PABLO SANTIAGO SANDOVAL RAMOS - CPF: 069.938.051-03 (ADVOGADO), YURI ANTKIEVICZ RIBEIRO - CPF: 043.507.921-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. FIXAÇÃO DE PONTOS CONTROVERTIDOS. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. NULIDADE PROCESSUAL. CASSAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em embargos de declaração que integrou decisão saneadora para fixar cinco pontos controvertidos e redistribuir o ônus da prova em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de procedimento médico, sem prévia intimação da Embargada ANDREIA APARECIDA DE LIMA para manifestação acerca dos aclaratórios opostos pela parte Embargante ARY LEITE DE CAMPOS SOBRINHO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração sem prévia intimação da parte contrária viola os arts. 10 e 1.023, § 2º, do CPC; e

(ii) estabelecer se a fixação de pontos controvertidos e a redistribuição do ônus da prova constituem alteração substancial apta a ensejar nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A decisão integrativa não se limita ao saneamento de omissão, pois acrescenta matéria nova ao fixar pontos controvertidos e redefinir a distribuição do ônus probatório, alterando substancialmente o conteúdo da decisão anterior.

4. O contraditório substancial impõe a prévia oitiva da parte contrária sempre que os embargos de declaração possam modificar a decisão embargada, conforme dispõe o art. 1.023, § 2º, do CPC.

5. A possibilidade de o magistrado decidir determinadas matérias de ofício não afasta a incidência do art. 10 do CPC, que proíbe decisão fundada em questão sobre a qual não tenha sido oportunizada manifestação prévia das partes.

6. A manifestação anteriormente apresentada pela agravante sobre especificação de provas não substitui o direito de se manifestar especificamente sobre os embargos de declaração opostos pela parte adversa, por se tratar de atos processuais distintos.

7. A aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
é afastada quando a alteração promovida pela decisão possui impacto direto sobre a instrução processual e a posição jurídica das partes.

8. O reconhecimento da nulidade impõe a cassação da decisão agravada, com retorno dos autos ao juízo de origem para prévia intimação da agravante e prolação de nova decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento
:
“
1. A atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração exige prévia intimação da parte contrária, sob pena de nulidade por violação ao contraditório. 2. A fixação de pontos controvertidos e a redistribuição do ônus da prova configuram alteração substancial da decisão embargada. 3. O art. 10 do CPC impõe observância do contraditório prévio mesmo em matérias cognoscíveis de ofício. 4. O princípio pas de nullité sans grief não incide quando a modificação decisória repercute diretamente na fase instrutória e no resultado do processo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10, 357 e 1.023, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.292.044/GO, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 04.12.2023, DJe 06.12.2023; TJMT, RAI 1025140-02.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.02.2025, DJe 10.02.2025; TJMT, RAI 1007280-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22.01.2025, DJe 23.01.2025.

R E L A T Ó R I O

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. FIXAÇÃO DE PONTOS CONTROVERTIDOS. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. NULIDADE PROCESSUAL. CASSAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em embargos de declaração que integrou decisão saneadora para fixar cinco pontos controvertidos e redistribuir o ônus da prova em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de procedimento médico, sem prévia intimação da Embargada ANDREIA APARECIDA DE LIMA para manifestação acerca dos aclaratórios opostos pela parte Embargante ARY LEITE DE CAMPOS SOBRINHO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração sem prévia intimação da parte contrária viola os arts. 10 e 1.023, § 2º, do CPC; e

(ii) estabelecer se a fixação de pontos controvertidos e a redistribuição do ônus da prova constituem alteração substancial apta a ensejar nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A decisão integrativa não se limita ao saneamento de omissão, pois acrescenta matéria nova ao fixar pontos controvertidos e redefinir a distribuição do ônus probatório, alterando substancialmente o conteúdo da decisão anterior.

4. O contraditório substancial impõe a prévia oitiva da parte contrária sempre que os embargos de declaração possam modificar a decisão embargada, conforme dispõe o art. 1.023, § 2º, do CPC.

5. A possibilidade de o magistrado decidir determinadas matérias de ofício não afasta a incidência do art. 10 do CPC, que proíbe decisão fundada em questão sobre a qual não tenha sido oportunizada manifestação prévia das partes.

6. A manifestação anteriormente apresentada pela agravante sobre especificação de provas não substitui o direito de se manifestar especificamente sobre os embargos de declaração opostos pela parte adversa, por se tratar de atos processuais distintos.

7. A aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
é afastada quando a alteração promovida pela decisão possui impacto direto sobre a instrução processual e a posição jurídica das partes.

8. O reconhecimento da nulidade impõe a cassação da decisão agravada, com retorno dos autos ao juízo de origem para prévia intimação da agravante e prolação de nova decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento
:
“
1. A atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração exige prévia intimação da parte contrária, sob pena de nulidade por violação ao contraditório. 2. A fixação de pontos controvertidos e a redistribuição do ônus da prova configuram alteração substancial da decisão embargada. 3. O art. 10 do CPC impõe observância do contraditório prévio mesmo em matérias cognoscíveis de ofício. 4. O princípio pas de nullité sans grief não incide quando a modificação decisória repercute diretamente na fase instrutória e no resultado do processo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10, 357 e 1.023, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.292.044/GO, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 04.12.2023, DJe 06.12.2023; TJMT, RAI 1025140-02.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.02.2025, DJe 10.02.2025; TJMT, RAI 1007280-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22.01.2025, DJe 23.01.2025.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e adentro no seu mérito.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

No caso, insurge-se
ANDREIA APARECIDA DE LIMA
contra decisão, proferida em sede de
embargos de declaração opostos pelo ora Agravado
ARY LEITE DE CAMPOS SOBRINHO
,

que, ao acolher parcialmente embargos de declaração opostos pelo ora Agravado, integrou a decisão saneadora anteriormente proferida para fixar os pontos controvertidos e disciplinar a distribuição do ônus da prova
, nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
ARY LEITE DE CAMPOS SOBRINHO,
contra a decisão de ID. 224953899, aos argumentos que incorreu omissões: ausência de fixação dos pontos controvertidos e de distribuição do ônus probatório, ausência de análise do pedido de produção de prova testemunhal pleiteada pelas partes.

Inicialmente cabe destacar que os embargos de declaração têm como norte a previsão inserida no artigo 1.022 e seus incisos, do CPC, ou seja, o seu ajuizamento somente encontra razão de ser, se a decisão recorrida estiver afetada por obscuridade, omissão, contradição ou abrigar erro material, verbis:

(...)

Dando sequência à fundamentação da decisão nos embargos opostos, verifica-se que a parte embargante sustenta a ocorrência de omissão na decisão de ID. 224953899, especificamente quanto à ausência de fixação dos pontos controvertidos da demanda e de distribuição do ônus probatório, bem como pela falta de manifestação acerca do pedido de produção de prova testemunhal.

No que tange à alegada omissão relativa à fixação dos pontos controvertidos e à distribuição do ônus da prova, razão assiste parcialmente ao embargante.

Com efeito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil, incumbe ao magistrado, ao promover o saneamento e organização do processo, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, bem como definir a distribuição do ônus da prova entre as partes, providências indispensáveis para a adequada condução da fase instrutória.

Examinando os autos, verifica-se que a decisão embargada tratou da necessidade de produção de prova pericial médica, inclusive com a nomeação de perito, porém deixou de explicitar de forma expressa os pontos controvertidos da demanda, bem como a distribuição do ônus probatório, circunstância que configura omissão passível de integração por meio dos presentes embargos declaratórios.

Assim, com o objetivo de promover a adequada organização da fase instrutória e conferir maior clareza ao desenvolvimento da atividade probatória, integro a decisão anteriormente proferida, passando a fixar os seguintes pontos controvertidos da lide:

I – Verificar se o procedimento cirúrgico realizado pelo requerido Ary Leite de Campos Sobrinho na autora Andreia Aparecida de Lima foi executado em conformidade com as técnicas médicas adequadas e os protocolos aceitos pela comunidade científica;

II – Apurar se o resultado estético apresentado pela autora após a realização da cirurgia decorre de falha na prestação do serviço médico, imperícia, negligência ou imprudência, ou se constitui risco inerente ao próprio procedimento cirúrgico realizado;

III – Constatar a existência de eventual dano estético ou funcional decorrente do procedimento cirúrgico realizado;

IV – Verificar a existência de nexo causal entre o procedimento realizado pelo requerido e os alegados danos suportados pela autora;

V – Apurar a extensão dos danos eventualmente experimentados pela autora, sejam eles de natureza material, moral ou estética.

No que se refere à
distribuição do ônus da prova
, aplica-se, em regra, o disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil, segundo o qual:

(...)

Desse modo, incumbe à autora Andreia Aparecida de Lima demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado, especialmente a ocorrência de dano decorrente do procedimento médico realizado, bem como o nexo causal entre a conduta do requerido e os prejuízos alegadamente suportados.

Por sua vez, compete ao requerido Ary Leite de Campos Sobrinho comprovar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, inclusive demonstrar que o procedimento médico foi realizado de acordo com as técnicas adequadas e que o resultado obtido decorre de fatores alheios à sua atuação profissional.

No que concerne à produção de prova testemunhal, não assiste razão ao embargante.

Isso porque a controvérsia central dos autos diz respeito à regularidade técnica do procedimento cirúrgico realizado e à existência de eventual falha na prestação do serviço médico, matéria que demanda conhecimento técnico especializado para sua adequada elucidação.

Nesse contexto, a prova pericial médica mostra-se o meio probatório mais adequado e suficiente para a análise das questões fáticas discutidas na demanda, especialmente no que se refere à avaliação da técnica cirúrgica empregada, do resultado obtido e da existência de eventual nexo causal entre a conduta médica e os danos alegados.

A oitiva de testemunhas, por sua natureza, não possui aptidão para elucidar questões eminentemente técnicas relacionadas ao ato médico e à análise científica do procedimento realizado, razão pela qual não se revela necessária para o deslinde da controvérsia.

Assim, considerando que a prova pericial médica já foi determinada e se mostra suficiente para o esclarecimento dos fatos relevantes ao julgamento da causa, não há omissão a ser sanada quanto ao pedido de produção de prova testemunhal, razão pela qual tal pretensão não merece acolhimento.

Dessa forma, os embargos de declaração devem ser acolhidos apenas para sanar a omissão relativa à fixação dos pontos controvertidos e à distribuição do ônus da prova, mantendo-se hígida a decisão embargada quanto aos demais aspectos.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por
ARY LEITE DE CAMPOS SOBRINHO
, apenas para
integrar a decisão de ID. 224953899
, nos termos da fundamentação acima, fixando os pontos controvertidos da demanda e a distribuição do ônus probatório.

Na parte que não foi objeto da correção, permanece a decisão como lançada nos autos.”

Pois bem.

Sem delongas, do cotejo dos autos,
constato que o recurso comporta provimento
.

De proêmio, enfrento a tese defensiva de ausência de prejuízo, invocada pelo Agravado em contrarrazões com fundamento no princípio
pas de nullité sans grief
.

Ao ponto, argui o Agravado que a omissão na intimação prévia da Agravante não gerou nulidade, dado que o saneamento poderia ter sido promovido de ofício pelo Magistrado (art. 357, CPC) e que a Agravante já teria se manifestado sobre pontos controvertidos e provas, consoante ID. 222200282, na origem, e inexistiria "
modificação decisória com carga inovadora
".

Tais teses não prosperam
, visto que a questão processual é objetiva e a cronologia dos autos de origem não comporta divergência, consubstanciado pela decisão de nomeação de perito em 02/03/2026 (ID. 224953899, na origem), pelos embargos de declaração do Requerido/Agravado em 10/03/2026 (ID. 226107505, no feito originário), pela certidão de tempestividade em 11/03/2026 (ID. 226228623, na origem) e pela decisão integrativa em 16/03/2026 (ID. 226545697, feito correlato).
Nesse interstício, não houve qualquer intimação da Autora/Agravante
.

Conquanto a decisão embargada tenha se limitado a nomear perito e disciplinar o procedimento pericial, denota-se que a decisão integrativa acrescentou matéria inteiramente nova, vindo a fixar cinco pontos controvertidos e redistribuiu o ônus da prova.

Não se cuida, portanto, de mero esclarecimento, mas de genuína ampliação do conteúdo decisório, com repercussão direta sobre a conformação da fase instrutória e a posição processual das Partes
.

Nessa perspectiva,
dizer que o saneamento poderia ter sido promovido de ofício não afasta o vício
, sendo que a circunstância de a matéria ser cognoscível
ex officio
não dispensa o contraditório prévio. Ao revés, o art. 10 do CPC veda ao juiz, em qualquer grau de jurisdição, decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar,
ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
. A vedação à decisão surpresa é norma fundamental do processo civil brasileiro.

O fato de a Agravante ter se manifestado anteriormente sobre pontos controvertidos e provas, que constaria no ID. 222200282 (na origem), tampouco elide a nulidade, posto que a manifestação anterior teve por objeto o despacho que determinou a especificação de provas (art. 357, II a IV, CPC).

Os embargos de declaração, por sua vez, constituíram iniciativa exclusiva do Agravado/Embargante, com fundamentação própria e pretensão específica de integração da decisão saneadora, cujo acolhimento modificou o conteúdo decisório
. A toda evidência, a Agravante/Embargada tinha o direito de se manifestar especificamente sobre os embargos antes do pronunciamento judicial
, “
caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada
”, como exige o art. 1.023, § 2º, do CPC. São momentos processuais distintos, com objeto e finalidade distintos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada e não comporta tergiversação:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR OS DECLARATÓRIOS. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DO JULGADO. REITERADA JURISPRUDÊNCIA. 1.
O STJ possui jurisprudência há muito consolidada no sentido de que a dispensa das contrarrazões somente é admitida nos casos de rejeição dos embargos declaratórios, pois a intimação para a apresentação de resposta é condição de validade da decisão que causa prejuízo ao recorrente, nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC/15
. Reiterados precedentes. 2. No caso dos autos, infere-se que os embargos de declaração opostos por parte do reconvinte contra a sentença, e sem abrir prazo para apresentação de contrarrazões, foram expressamente acolhidos para saneamento da omissão ("Ao que se depreende dos embargos, intenta a embargante alterar a conclusão do julgado por considerá-lo omisso. Tem razão a embargante"). 3. Observa-se que os aclaratórios foram acolhidos para incluir no dispositivo sentencial a continuidade da alienação fiduciária sem sequer esclarecer se permaneceram válidas as disposições anteriormente consignadas na sentença quanto à possibilidade de o autor/reconvindo ainda "proceder à entrega dos produtos ou o seu equivalente em dinheiro, no prazo de quinze (15) dias (art. 806 c/c 813, CPC), sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais)" ou mesmo de promover a compensação anteriormente garantida. 4. Agravo interno improvido.”
(STJ. AgInt nos EDcl no AREsp 2.292.044/GO, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 04/12/2023, DJe 06/12/2023; g. n.).

No âmbito desta Corte, a orientação é idêntica:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. (...). III. Razões de decidir. 3.
O art. 1 .023, § 2º, do CPC determina que, quando os embargos de declaração puderem resultar em modificação da decisão embargada, a parte contrária deve ser intimada para manifestação prévia
. 4.
A ausência de intimação da parte contrária viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando nulidade processual
. 5. Precedentes do STJ e deste Tribunal reforçam a imprescindibilidade da observância do contraditório substancial nos casos em que embargos de declaração podem alterar o conteúdo da decisão embargada. (...). Tese de julgamento: ‘1.
A atribuição de efeitos modificativos a embargos de declaração exige, obrigatoriamente, a intimação da parte contrária para apresentação de contrarrazões, sob pena de nulidade da decisão por violação ao contraditório e à ampla defesa
.’ (...).”
(TJ/MT, RAI 1025140-02.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05/02/2025, DJe 10/02/2025; g. n.).

Registro que a exceção fundada no princípio
pas de nullité sans grief
, admitida quando inexiste modificação substancial do julgado (
Ex vi
TJ/MT, RAI 1007280-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22/01/2025, DJe 23/01/2025), é inaplicável ao caso concreto, porquanto
a fixação de cinco pontos controvertidos e a redistribuição do ônus probatório constituem alterações substanciais, com aptidão para conformar toda a fase instrutória e influenciar diretamente o resultado do processo
.

A nulidade é
, portanto,
manifesta
.

Destarte,
o reconhecimento da nulidade por vício de contraditório impõe a cassação da decisão agravada e a devolução dos autos à origem para que
, após regular intimação da Agravante para manifestação sobre os embargos de declaração,
seja proferida nova decisão
.

Quanto à distribuição do ônus da prova e ao pedido de exibição integral dos registros clínicos, tais matérias restarão necessariamente devolvida ao Juízo de origem em razão da cassação da decisão impugnada, cabendo serem enfrentadas, portanto, pelo Juízo
a quo
no momento do novo saneamento.

Diante do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
ANDREIA APARECIDA DE LIMA
, para
cassar a decisão de ID. 226545697
, na origem, por violação ao contraditório e aos arts. 10 e 1.023, § 2º, do CPC, determinando que o Juízo de origem, antes de novo pronunciamento sobre os embargos de declaração opostos pelo Agravado, intime previamente a Agravante para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, proferindo na sequência nova decisão em conformidade com o quanto consignado neste voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026